Tribunal: TJDFT
Processo: 0747666-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747666-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDI AFONSO BATISTA, MARTA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: LOJA MACONICA DEMERVAL CORDEIRO D E S P A C H O Compulsando o presente agravo de instrumento, verifico que não consta comprovante de pagamento do preparo recursal, tampouco pedido de concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento das custas recursais em dobro, em atenção ao disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator